Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736792-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA NEVES AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Consoante já decidido no ID 43120291, a agravada manifestou objeção ao julgamento virtual para a realização de sustentação oral. A hipótese vertente não se enquadra no disposto no art. 937, VIII, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator